Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração em apelação criminal opostos pelas Defesas de MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS (ID no 46254608), MARIA DE FÁTIMA AQUINO (ID no 46271089) e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO (ID no 46161486) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal (ID no 45945437). Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Dessa forma, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas Defesas de MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS, MARIA DE FÁTIMA AQUINO e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador